Tribunal: TJDFT
Processo: 0746729-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA DE MENOR. VISITAS. DOMICÍLIO DO MENOR E SEU NÚCLEO FAMILIAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ECA. ARTIGO 147. PERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado para determinar o juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença referente a direito de visitas de adolescente. Alegação de que a competência seria relativa, nos moldes do CPC, mas com eventual aplicação do art. 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, adquire contorno de competência absoluta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença envolvendo direito de vistas de menor deve ser regida pelas regras gerais de competência relativa do CPC ou pela competência absoluta prevista no art. 147 do ECA, com base no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 147, incisos I e II, do ECA, estabelece que a competência em casos envolvendo crianças e adolescentes é determinada pelo domicílio dos pais, do responsável ou do local onde o menor resida, assumindo caráter absoluto por força do princípio do melhor interesse do menor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as regras de competência territorial do ECA possuem natureza de competência absoluta, permitindo sua declinação de ofício pelo magistrado (CC 111.130/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi).
5. Em hipóteses que envolvem direitos fundamentais de crianças e adolescentes, prevalece a legislação infantojuvenil sobre as regras gerais do CPC, conforme o princípio do juízo imediato, que garante uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz e também o princípio da primazia, o da prioridade absoluta e o da proteção integral.
6. Fixar o foro competente em favor do local de residência do menor atende aos princípios da celeridade, eficácia e segurança jurídica, que norteiam o ECA e asseguram a primazia do melhor interesse do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência conhecido e desprovido.
Declarado competente o Juízo Suscitante, 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
Tese de julgamento:
“1. A competência para processar e julgar ações que envolvam direitos de crianças e adolescentes, incluindo cumprimento de sentença relativo a regime de visitas, é absoluta, conforme o art. 147, incisos I e II, do ECA, prevalecendo sobre as regras gerais de competência do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 147, incisos I e II; CPC, arts. 43, 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 111.130/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 1640514, 0723644-90.2022.8.07.0000, Relator(a): Álvaro Ciarlini.